Tribunal: TJSP
Processo: 0027461-76.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e cobrança de multa contratual – Preço e forma de reajuste previstos no contrato e seus aditivos – Regra é a vinculação aos termos contratuais – Contudo, há obscuridade quanto à composição do preço – Laudo pericial – Desequilíbrio contratual não justificável –

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e cobrança de multa contratual – Preço e forma de reajuste previstos no contrato e seus aditivos – Regra é a vinculação aos termos contratuais – Contudo, há obscuridade quanto à composição do preço – Laudo pericial – Desequilíbrio contratual não justificável – Boa-fé contratual – Rescisão contratual por culpa da requerida – Multa imposta – Condenação ao pagamento de valores cobrados em excesso – Correção monetária adequada.

Apelação da autora parcialmente provida e Recurso da requerida não provido.